Tribunal: TJPA
Processo: 0808970-86.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808970-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOAO EVANGELISTA CAMPOS SALVIANO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0808970-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA14946-A

AGRAVADO: JOAO EVANGELISTA CAMPOS SALVIANO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESSENCIAIS A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - INCIDÊNCIA DO CDC - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELA ORA AGRAVADA - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na parte que
deferiu o pedido de tutela de urgência para que a demandada/agravante
autorize o fornecimento de todos os itens solicitados no ID 92127996, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais), por cada dia de descumprimento, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0842902-35.2023.8.14.0301, proposta por
JOAO EVANGELISTA CAMPOS SALVIANO
.

Nas razões recursais de ID 14431127, a recorrente alega, em suma, que a realização da cirurgia de vídeo artroscópico do ombro com pedido de órtese, prótese, com pedido de fornecimento de materiais, requisitada pelo médico assistente do agravado, foi analisada pela junta médica da cooperativa e obteve autorização, em parte, no que se refere aos materiais requisitados.

Sustenta que o médico assistente teria requerido um quantitativo de materiais além do necessário, quais sejam: 04 ÂNCORAS BIOABSORVIVEIS COREFIX DE 5.0MM; 02 ÂNCORAS EM PEEK DE 3.2MM IMPACTECK; 02 FIOS DE ALTA RESISTENCIA DE 02 AGULHAS SUTUREFIX DE 90 CM.

Aduz a inexistência de ato ilícito perpetrado por si em razão da autorização parcial, além da existência de divergência técnica significativa para indicação do tratamento, asseverando ainda o estrito cumprimento do disposto na lei 9.656/1998.

Requereu, assim, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim de que a decisão da junta médica seja respeitada.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 14576383).

O recorrente apresentou Agravo Interno (ID 15269134).

Em contrarrazões o recorrido pugnou pelo desprovimento dos recursos manejados (id 14981469/15396138).

Em parecer, o Ministério Público exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 15773072).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Nesta instância revisora, a parte agravante submete suas pretensões à apreciação objetivando a concessão de efeito suspensivo, com posterior reforma do interlocutório proferido na origem que deferiu pedido de antecipação de tutela para que a agravante autorize o fornecimento de todos os itens solicitados pelo médico assistente.

Em análise perfunctória sobre os fundamentos recursais, bem como dos documentos acostados, resta comprovado o acerto da decisão recorrida, considerando a necessidade de realização da cirurgia indicada, conforme prescrição médica.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

Em que pese a decisão da junta médica no sentido de fornecer parcialmente o material prescrito pelo médico assistente, cabe somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento e quantidade de materiais mais adequado em vista de obter sucesso no tratamento cirúrgico indicado ao agravado.

A jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que o plano de saúde deve providenciar o tratamento necessário ao paciente e prescrito pelo médico assistente. Neste sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ACÃO DE OBRIGACÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NEGATIVA DE COBERTURA TOTAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO APÓS JUNTA MÉDICA. INADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. INDICAÇÃO DO TRATAMENTO E DA TÉCNICA A SER UTILIZADA QUE É INCUMBÊNCIA DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 20021418920228260000 SP 2002141-89.2022.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 22/02/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

Acrescento que não cabe ao plano de saúde e sim ao médico assistente, indicar o melhor procedimento, técnica e os materiais necessários para a realização da cirurgia, mormente quando referidos procedimentos médicos são realizados quase sempre por cooperados da agravante.

De outra monta, no que concerne ao preenchimento dos requeridos para concessão da tutela recursal, entendo que não se faz presente o
periculum in mora
alegado pelo agravante, uma vez que o interlocutório guerreado não implica em risco de dano grave ou impossível reparação à recorrente. Em verdade, acaso a decisão meritória da ação de obrigação de fazer reverta a tutela deferida, poderá a agravante efetuar a cobrança pelas despesas despendidas.

Destarte, não resta evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ante as diversas questões fáticas apresentadas, razão pela qual concluo pela ausência dos requisitos cumulativos do art. 995 do CPC, necessários à concessão do efeito recursal pretendido, mantendo-se o interlocutório guerreado.

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023